Tribunal: TJDFT
Processo: 0715907-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I - Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade, quando permaneceu preso durante a instrução criminal, devidamente comprovada a periculosidade, diante da existência de três sentenças penais condenatórias, uma delas recente por crime de roubo, o que reclama a manutenção da medida para a garantia da ordem pública.
II - Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto, notadamente quando expedida carta de guia provisória, à vista da qual o d. Juízo das Execuções tomará as providências necessárias para a colocação do paciente em local adequado para o cumprimento da pena no regime determinado na sentença.
III - Ordem denegada.